Tribunal: TJSP
Processo: 2141030-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2019-07-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Redução da multa cominatória – Impossibilidade – Astreinte já limitada a valor adequado - Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000579185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141030-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANA PAULA
WAENY DAMMANN, é agravado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SASTRE
REDONDO (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de julho de 2019.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141030-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32.230
AGRV.No: 2141030-28.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (8a VARA CÍVEL)
AGTE. : ANA PAULA WAENY DAMMANN
AGDO. : TELEFONICA BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: DARIO GAYOSO JÚNIOR
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Redução da multa
cominatória Impossibilidade Astreinte já limitada a valor
adequado - Observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa -
Decisão reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 106/107
dos autos de origem, na parte que reduziu para R$ 5.000,00 o valor a ser pago a título de
multa cominatória.
Em resumo, insurge-se a Agravante contra a redução da multa
cominatória, uma vez que já limitada anteriormente nos autos. Afirma que o valor de R$
5.000,00 é ínfimo, principalmente se considerar o poderio econômico da Agravada. Por
fim, aduz não possuir qualquer conhecimento técnico sobre eventuais informações que
deveriam ser dadas à Agravada, para o cumprimento da tutela específica. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e sem preparo.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
Pretende a Recorrente a manutenção do valor da multa cominatória.
Importante consignar que, na sentença, a multa foi estabelecida em
R$ 500,00 por dia, com a finalidade de compelir a Ré, ora Agravada, a fornecer o endereço
físico ligado ao “IP” 187.10.143.60.
Não cumprida a determinação acima, iniciou-se a fase de
cumprimento de sentença para cobrança do montante relativo à multa, que foi limitado a
R$ 25.300,00, conforme decisão de fls. 129.
Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141030-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sabe-se que a multa executada não ostenta caráter compensatório,
indenizatório ou sancionatório. É medida que visa à intimidação do destinatário a cumprir
o quanto determinado pelo Magistrado, de sorte que a sua cominação não pode perdurar
por infinito espaço de tempo, tampouco ser desmensurada ou insuficiente, gerando
descompasso na sua função primordial, ou pior, possibilitando o enriquecimento indevido
da parte obrigada.
Acerca do tema, leciona Cássio Scarpinella Bueno:
“A natureza jurídica da multa não pode conduzir a uma tal
interpretação que, em última análise, levará o exequente a enriquecer-se indevidamente. A
multa tem de atender à sua finalidade, que é a de obter, do próprio executado, um específico
comportamento ou uma abstenção. Nunca e de forma nenhuma servir como baliza para fixar
perdas e danos ou, mais amplamente, assumir qualquer sentido indenizatório em prol do
exequente. É por isso que a exigibilidade da multa tem de significar uma das seguintes
alternativas: (a) o acatamento, pelo executado, da determinação judicial; (b) a alteração do
valor e/ou periodicidade da multa visando à observância imediata da determinação judicial pelo
executado; (c) a tomada de outra medida de apoio visando à obtenção de tutela específica com o
abandono da multa que será devida até então; nunca indefinidamente”. In Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 3, 2a ed., Ed. Saraiva, págs. 425/426.
No mesmo diapasão é a precisa e abalizada lição do Ilustre
doutrinador Humberto Theodoro Junior: “Sua finalidade não é, na verdade, punir, mas
basicamente, obter a prestação específica”. In Processo de Execução e Cumprimento de
Sentença, 26a ed., Leud, São Paulo, 2009, p. 226.
Assim, não se desconhece a possibilidade de redução da astreinte na
hipótese de ser apurado um montante excessivo.
No entanto, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a quantia
de R$ 25.300,00 não se afigura excessiva ou exorbitante, pois, afora a finalidade da
medida, considera-se o porte financeiro da Recorrida, de sorte a não dar margem a critério
de conveniência ou oportunidade na obediência do comando jurisdicional.
Nesse diapasão: “O valor da multa cominatória como "astreinte" há de
ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande capacidade econômica,
para que se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial.
Recurso Especial improvido. (REsp 940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).
Preservada a convicção do Magistrado, não prospera a justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141030-28.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de que a multa deve ser reduzida, em razão do comportamento da Agravante, que teria
deixado de fornecer as informações solicitadas pela Agravada, com a finalidade de
possibilitar o cumprimento da tutela específica.
Isso porque, só agora, na fase de cumprimento de sentença, a
Agravada veio alegar que necessita de dados a serem fornecidos pela Agravante.
Ademais, em momento algum nos autos foi imposta à Agravante a
obrigação de fornecimento de dados.
Nessa quadra, a decisão agravada merece reforma, para manter o
valor da multa no limite estabelecido anteriormente (R$ 25.300,00).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica